Tribunal: TJDFT
Processo: 0009353-54.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009353-54.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ambas as partes impugnaram os cálculos judiciais de ID: 20897464, relativos aos servidores ISRAEL BARBOSA VERAS, IVAN ALVES DOS SANTOS, IVAN NEVES DE CASTRO, IVAN ROBERTO DA SILVA, IZABEL APARECIDA PACCA e IZILENE SOARES BARBOSA (ID: 23321586 e 23335761). Outrossim, no ID: 22851989, consta ofício da COORPRE informando a extinção pelo pagamento do requisitório expedido em favor de IVANDRO FERREIRA DE SOUSA. Nesse quadro, às partes, para manifestação. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador